Tribunal: STF
Processo: HC 253679
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se originariamente de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado perante o Tribunal Regional Eleitoral do Pará em favor de Gildevan Alves Krause Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Belém/PA.



    A Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Relatora naquela Corte Regional, encaminhou o writ a este Supremo Tribunal, referindo decisão que declinou a competência de prosseguimento e condução dos presentes autos.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se nos seguintes termos:



    “O habeas corpus foi interposto contra decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, que indeferiu liminarmente o trancamento do inquérito policial, no qual o paciente está sendo investigado pelos crimes de porte irregular de arma de fogo de uso restrito e corrupção eleitoral. 



    Em decisão proferida na data de 13.03.2025, nos autos do habeas corpus n. 0600562-24.2024.6.14.0000 e dos Inquéritos Policiais n. 0600547- 55.2024.6.14.0000 e n. 0600264-45.2024.6.14.0028, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará concluiu que os elementos de informação obtidos durante a investigação indicam condutas suspeitas atribuídas a autoridade federal com prerrogativa de foro perante esse Supremo Tribunal Federal. 



    Não obstante, o Ministério Público Federal, na PET n. 13.629, manifestou-se pela competência do juízo de origem, em virtude da ausência de elementos concretos indicativos do envolvimento daquela autoridade nos crimes investigados ou de sua relação com o exercício do cargo. 



    Nessas condições e considerando o caráter prejudicial da dúvida suscitada, promove a devolução dos autos até a deliberação desse Supremo Tribunal Federal.”



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto, desde logo, que há óbice jurídico-processual para o conhecimento da impetração por este Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o impetrante aponta como ato coator decisão proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Belém, sendo certo, ademais, que o paciente não é autoridade detentora de foro por prerrogativa de função perante esta Suprema Corte.



    Desse modo, o Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar este habeas corpus, pois impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, não tendo, lado outro, o paciente, no caso presente, foro privilegiado nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal).



    Nesse sentido, anoto:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Regimental não provido. Impetração contra ato de juiz de primeiro grau. Incompetência manifesta. Inexistência de ilegalidade flagrante. Regimental não provido. 1. O Supremo Tribunal Federal não é competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau, não tendo o paciente foro privilegiado na Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal). 2. Regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 129.888-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25-09-2015).



    A ausência, portanto, de competência funcional da Corte para processar e julgar afasta a possibilidade de se discutir as questões postas à apreciação nesta impetração.



    Por essas razões, por não se vislumbrar constrangimento ilegal passível de questionamento nesta Corte, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento deste habeas corpus, não conheço da presente impetração e determino a devolução ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente